Tribunal: TJES
Processo: 5001583-69.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001583-69.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KAROLINE OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
º

500
1583
-
69
.2025.8.08.00
30

Recorrente:
GOL
LINHAS AEREAS S.A.

Recorridos: KAROLINE OLIVEIRA DA SILVA, SONIA DA SILVA OLIVEIRA, EMERSON ARAUJO DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece nenhum reparo, pois o cancelamento do voo dos recorridos e os fatos dele decorrente configuram defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Como é cediço, o cancelamento do voo objeto desta demanda constitui fortuito interno, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio. Vejamos:

DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM MENSURADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento de voo por manutenção de aeronave é caracterizado como fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade exercida pelo transportador, e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea. 4. O dano moral está configurado, pois o autor enfrentou prejuízo ao descanso noturno e ao desempenho de suas atividades laborais no dia seguinte, em decorrência da relocação em voo somente na manhã subsequente e da ausência de assistência adequada por parte da ré.
[...]
. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10029596820248260071 Bauru, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 09/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/09/2024).

Quan
to aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que a meu ver restou devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A empresa de aviação responde civilmente pelos danos morais advindos pelo cancelamento do voo e realocação em outro com atraso que ultrapassa o razoável . 2. A manutenção na aeronave caracteriza fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. 3. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente . Assim, mostra-se adequado arbitrar o dever de reparação por danos morais ao importe de R$10.000,00 (desz mil reais) para cada autor, com vistas a cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5518750-67.2022 .8.09.0176 NOVA CRIXÁS, Relator.: Des(a). Hamilton Gomes Carneiro, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Vê-se, nesse particular, que o atraso no voo ocasionou mudanças em toda a logística previamente definida, como hospedagem, traslados e compromissos diversos.
T
al modificação, além de não corresponder ao serviço efetivamente contratado, foi realizada sem prévia anuência dos consumidores, configurando-se, assim, descumprimento contratual. Como resultado direto, os requerentes viram-se prejudicados, sendo obrigados a alterar sua programação e, inclusive, cancelar atividades importantes e aguardadas.

Em relação ao
quantum

indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada autor
é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1° grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)